Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703577-77.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE NONATO MORAIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE OLIVEIRA COELHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ NONATO MORAIS DE OLIVEIRA (curatelada), representada por LUIZ DE OLIVEIRA COELHO (curador), contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou a tutela de urgência deferida à autora. Em suas razões, a apelante alega que: 1) é interditada desde 07/12/2016 e, por isso, não poderia assinar/negociar os contratos de empréstimo com o apelado; 2) os descontos relativos aos contratos ultrapassam o limite dos 30% permitidos por lei; 3) os descontos prejudicam sua subsistência e de sua família, em total desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; 4) é necessária a concessão de liminar para manutenção da suspensão dos descontos em sua conta; 5) os descontos eventualmente permitidos deverão ser limitados a 30% do valor líquido recebido; 6) deve ser reconhecida a nulidade do contrato e determinada a devolução dos valores descontados; 7) é devida compensação por danos morais (ID 46545457). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em conta corrente superiores a 30% do salário líquido. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 47262079). Contrarrazões intempestivas (ID 47951024). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Marcia Pereira da Rocha, oficia pelo provimento do recurso (ID46861928). Oficia, ainda, pelo não conhecimento das contrarrazões do apelado, pois intempestivas (ID 48016406). Diante da possibilidade de mediação para resolver o litígio, as partes foram intimadas para a realização de audiência de conciliação (ID 49204746). Em 23/08/2003, os advogados das partes e a Procuradora de Justiça Marcia Pereira da Rocha compareceram à audiência. Foi proposto que as partes, em um prazo inicial de 30 dias, apresentassem, se possível, proposta de acordo (ID 50469701). Decorrido o prazo, as partes não apresentaram proposta de acordo (IDs 52834212 e 53112836). Designo nova audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 07 de fevereiro de 2024, às 17h00. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator